Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 35806719, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor de ALZIRO AYRES DE SOUZA e ALONSO MARTINS VASCONCELOS, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 36190949). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 36757093). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID 35806719 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID 35198995. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os citados beneficiários, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 12180015). Os embargos à execução (n. 0007244-33.2008.807.0000) transitaram em julgado em 19/03/2009, conforme se extrai da consulta realizada ao sistema de andamento processual deste Tribunal. Diante do exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos anuentes, homologo os cálculos de ID: 35806719 e determino a expedição dos devidos precatórios em favor dos substituídos ALZIRO AYRES DE SOUZA e ALONSO MARTINS VASCONCELOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 36190949. Brasília, 25 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador